Tribunal: TJMT
Processo: 1009559-78.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009559-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS - CPF: 066.479.621-40 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE
DA
REITERAÇÃO DELITIVA
DO PACIENTE

–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
3
. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da
sua reiteração delitiva
,
circunstância
, essa,
que revela
a sua periculosidade e
a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não
é
suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. A simples possibilidade de
o
paciente, eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Guilherme Augusto
Carnezella
Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante delito
no dia 31 de março de 2023
, cuja custódia foi convertida em preventiva
, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art.33 da Lei n. 11.343/2006)

e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido (art. 12 da Lei n
.
10.826/2003), consoante se infere do
AuPrFl
n. 1003484-97.2023.8.11.0040
,

uma vez que,
quando do cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido
em desfavor do paciente
nos autos
da Medida Cautelar n.
1002042-96.2023.811.0040, foram localizados
,
no seu quarto, dois potes contendo substância análoga a maconha, dois rolos de papel filme, um

dichavado
r
, uma balança de precisão, dezenove munições calibre 9mm, um porta carregador, uma pistola PT100, um revólver calibre .38, além de outros objetos.

A impetrante a
ssevera

que a prisão preventiva é medida excepcional; e, que, no caso em análise, mostra-se desproporcional
,
visto que o paciente não apresenta risco à sociedade, na medida em que a quantidade de entorpecente apreendido é irrisória, o que denota consumo.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva d
o
paciente em decisão desfundamentada, eis que
“apenas utilizou de expressões genéricas e não descreveu com precisão a conduta do acusado, para que ensejasse a decretação de prisão preventiva”
; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente “
possui residência fixa à Rua Júlia Lopes nº 09, Quadra 03, Bairro Pinheiros III, Sorriso-MT e trabalho lícito (serviços gerais), pressupostos que corroboram para a total e desnecessária medida de prisão cautelar
”
, sendo suficiente,
in
casu
,
a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que
a prisão do paciente é antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio da não culpabilidade e da
homogeneidade
.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente; e, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
166599660
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
167071216
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
169863690
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial
invectivado
a garantia da ordem pública, tendo em vista
a reiteração delitiva

e o envolvimento do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho
.

Com efeito,
ao converter a prisão em flagrante em preventiva,
o juízo de primeiro grau
destacou que
,

“em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verifica-se que possui anotações em seus antecedentes, registro que respondeu o Ato Infracional nº 744-91.2020.811.0040,
também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
, e o Boletim de Ocorrência Circunstanciado nº 1003376-39.2021.811.0040, pela prática em tese do crime de furto, além disso há indícios do seu envolvimento com facção criminosa denominada Comando Vermelho. Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o
indiciado
insiste em
dar prosseguimento
na
prática
de
condutas delituosas
.”
(
AuPrF
l
n. 1003484-97.2023.8.11.0040, ID 114547892
)
Grifos

no

original

A propósito, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
a
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Além do mais, e
m relação à temática, d
eve ser registrado
que
a Lei n. 12.403/11
,
que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo
Penal
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
. N
o caso em tela,
a
reiteração delitiva
do paciente
,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que
as condições pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
,
é necessário ressaltar que, não obstante
a
impetrante alegue que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
em relação à afirmação de que a prisão cautelar d
o
paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de el
e
, eventualmente, vier a ser agraciad
o
com causas de diminuição de pena ou condenad
o
a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Guilherme Augusto
Carnezella
Campos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023